Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-56.2019.8.11.0047
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000662-56.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[APARECIDA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 005.696.182-07 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTRATAÇÃO REGULAR – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – ÔNUS DA PROVA - MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A parte apelante possui relação jurídica legitima com a instituição bancária apelada, bem como é verificável que a natureza do instrumento entre as partes se refere a contratação de cartão de crédito.

II - In casu não há nenhum vício de vontade ou abusividade contratual que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

III - Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível de n. 1000662-56.2019.8.11.0047 interposto por APARECIDA MARTINS DOS SANTOS em face de sentença proferida na “AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”, onde litiga com BANCO BRADESCO S.A. perante Vara Única da Comarca de Jauru – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 76386117 o magistrado de piso julgou, por sentença com resolução do mérito, improcedentes os pedidos formulados pela parte autora na peça preambular e condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC; no entanto suspensa a exigibilidade, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo Civil.

Em suma, alega o apelante sob ID. 76386119 é beneficiária de aposentadoria por idade e notou que foi efetivado em seu benefício venda indevida do chamado Crédito Rotativo – também conhecido como Reserva de Margem Consignável para Desconto (RMC) ou Consignação Associada a Cartão de Crédito, contudo, nunca teve intenção de realizar tal negócio, já tendo buscado instituições financeiras para realizar operação de crédito consistente em mútuo consignado, a ser pago em parcelas fixas, por meio de desconto em folha, jamais Consignação Associada a Cartão de Crédito, sem termo final dos descontos. Assim, notou os descontos em seu benefício, porém não visualizou o termo inicial e final dos descontos; que a instituição Ré não forneceu cópia do contrato assinado, bem como não informou quais juros incidiriam, valor final da operação e o termo inicial e final do pagamento, violando as normas relativas ao dever de informação. Desse modo, houve evidente falta de informação por parte da apelada, pois não forneceu cópia do contrato assinado, bem como não informou quais juros incidiriam, valor final da operação e o termo inicial e final do pagamento, violando as normas relativas ao dever de informação, conforme estabelecido no CDC. Requer o provimento do presente Recurso, para que seja reformada a sentença, reconhecendo-se a nulidade do contrato de empréstimo consignado; Sucessivamente, requer que o apelado interrompa os descontos do valor da fatura mínima na folha de pagamento do salário da apelante, devendo as faturas serem encaminhadas mensalmente para o seu endereço.

Contrarrazões sob ID. 76386122.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por APARECIDA MARTINS DOS SANTOS, doravante denominada recorrente, em face do BANCO BRADESCO S.A. doravante denominada recorrida.

Noticiou a parte recorrente que que recebe benefício previdenciário e ao verificar a situação de seu benefício, constatou que foi efetivado em seu benefício venda indevida do chamado CRÉDITO ROTATIVO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL para desconto de RMC ou consignação associada a cartão de crédito, através dos contratos de no 20170308010030094000, com início em 27/07/2017, no valor de R$ 637,00 (seiscentos e trinta e sete reais); 20170308010030094099, com início em 30/08/2019, no valor total de R$ 751,15 (setecentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), 20170308010030094098, com início em 28/07/2019, no valor de R$ 736,60 (setecentos e trinta e seis reais e sessenta centavos); mas, afirmou não utilizar cartão de crédito, tampouco efetuou empréstimo sob a margem o cartão de crédito.

Em instância primeva o juiz aquo julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante da regularidade do contrato entabulado entre as partes.

A síntese recursal funda-se em vício de consentimento e ausência de informação adequada sobre a natureza do negócio firmado entre os litigantes.

Em epítome, podemos extrair que a parte apelante sustenta em sua tese recursal que houve contratação irregular diante de desvirtuação do contrato de empréstimo aderido por abusividade de suas cláusulas.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Revisitando o arcabouço probatório, verifico suficientes os documentos apresentados pela recorrida com o fito de demonstrar legalidade da contratação e regularidade das cobranças.

Inicialmente é crucial salientar que a parte recorrente confessa a relação jurídica travada com a parte recorrida.

O CPC preleciona a situação:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;”

É clarividente a natureza do contrato impugnado e juntado sob ID. 76386101 - Pág. 1 onde vislumbra-se já em seu título: “PROPOSTA COMPLETA PARA EMISSÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS INSS E PODER PÚBLICO”, motivo pelo qual em verdade não houve desvirtuação da modalidade do produto bancário.

A vontade, segundo o Dicionário Aurélio, é a faculdade de representar mentalmente um ato que pode ou não ser praticado em obediência a um impulso ou a motivos ditados pela razão. É sentimento que incita alguém a atingir o fim proposto por esta faculdade; aspiração; anseio; ou desejo.

Juridicamente, a vontade revela a própria intenção, ou desejo em se fazer alguma coisa. Corresponde, pois, à deliberação, ou à resolução, intencionalmente tomada pela pessoa, a fim de que se tenha como consentimento na prática, ou na execução de um ato jurídico, de que se geram direitos, ou nascem obrigações.

Somente a livre vontade, isto é, a livre manifestação dessa vontade tem a eficácia legal, para que se produzam efeitos jurídicos. Vale dizer que a vontade, além de consciente, deve estar livre dos vícios, ou defeitos, que a possam anular.

Nos vícios da vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu íntimo e verdadeiro querer. Já os vícios sociais consubstanciam-se em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro. São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

In casu não verifico nenhum vício de vontade que possa macular o acordo travado entre os litigantes.

Outrossim, a instituição financeira indexou no caderno processual comprovantes de recebimento de valores e utilização do cartão, tendo a parte autora realizado saque com a realização de transferências bancárias em seu favor.

De outro lado, cláusulas abusivas são aquelas que colocam o consumidor em desvantagem nos contratos de consumo, e serão consideradas abusivas através de um processo judicial.

A parte apelante/reclamante não teve êxito em demonstrar nenhuma abusividade no contrato pactuado entre os demandantes.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021